Tribunal: TJDFT
Processo: 0715982-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora e não reconheceu a existência de error in procedendo a justificar a cassação da sentença.
2. A embargante aduziu que o julgado é omisso já que as testemunhas arroladas e que comprovariam os fatos alegados na inicial, não forma ouvidas. Assim, não foi viabilizada a instrução probatória, ficando caracterizado o cerceamento de defesa.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No caso, inexiste omissão a ser sanada. A fundamentação do julgado concluiu, de forma diversa daquela pretendida pela embargante, no sentido de que a sentença recorrida, ao afastar a necessidade de produção da prova testemunhal, não merece ser cassada. Isso porque, no caso em análise, trata-se de prova inequivocamente inútil, vez que não se mostra apta a comprovar o fato alegado na inicial.
6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.
7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.
8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.